Tribunal: TJES
Processo: 5000292-87.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-87.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INITIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIADORES. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA POSTERIOR. DESNECESSIDADE. LIBERAÇÃO DOS VALORES. COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O contrato de abertura de crédito firmado entre as partes contém cláusula expressa de fiança, prevendo a responsabilidade dos fiadores pelo cumprimento da obrigação, conforme o artigo 818 do Código Civil.

2. A cláusula contratual estipula que os fiadores respondem pelo débito, independentemente de anuência posterior para prorrogações contratuais, sendo desnecessária nova manifestação, conforme interpretação do artigo 819 do Código Civil.

3. A liberação dos valores está devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a disponibilização dos recursos e sua utilização pela empresa devedora.

4. As taxas de juros aplicadas, variando entre 1,63% e 1,89% ao mês, estão em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, não havendo indícios de abusividade manifesta.

5. A capitalização dos juros é válida, pois o contrato foi firmado após a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 e prevê expressamente essa possibilidade, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INITIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA., TENISSON JOSÉ PESCA
e
LUCILENE FACHETTI PESCA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a
ação monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 634.044,67 (seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Os apelantes sustentam, em síntese, que não assinaram as propostas de utilização de crédito, apenas o contrato de abertura de crédito, o qual previa que os valores somente seriam liberados mediante assinaturas expressas em propostas individuais. Dessa forma, sustentam que não podem ser responsabilizados por valores decorrentes de contratos que não anuíram, conforme os artigos 842, 843 e 844 do Código Civil.

Além disso, destacam que o Banco do Brasil cobra o montante de R$ 634.044,67 (seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), mas não comprovou a liberação integral dessa quantia, sendo que as propostas de utilização de crédito assinadas totalizam apenas R$ 101.000,00 (cento e um mil reais). Assim, requerem que, caso a cobrança não seja anulada em razão de sua ilegitimidade, a condenação ao pagamento seja limitada ao valor efetivamente comprovado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a ação monitória foi corretamente instruída, sendo o contrato de abertura de crédito, as propostas de utilização do crédito e a planilha de débitos suficientes para demonstrar a existência da dívida. Defende a validade da cláusula de vencimento antecipado, aplicável diante do inadimplemento contratual. Afirma que os fiadores renunciaram expressamente ao benefício de ordem, tornando-se responsáveis solidários pelo débito, nos termos do art. 827, parágrafo único, do Código Civil. Quanto aos encargos financeiros, sustenta que foram pactuados de acordo com a legislação vigente e que, ausente prova concreta de abusividade, não há justificativa para revisão judicial das cláusulas contratuais.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000292-87.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INITIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA, TENISSON JOSE PESCA, LUCILENE FACHETTI PESCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INITIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA., TENISSON JOSÉ PESCA
e
LUCILENE FACHETTI PESCA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a
ação monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 634.044,67 (seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Os apelantes alegam, em síntese, a ilegitimidade passiva dos fiadores, a ausência de comprovação da liberação do crédito e a abusividade na cobrança de juros. No entanto, as provas constantes nos autos demonstram que as alegações não encontram respaldo jurídico.

O contrato de abertura de crédito firmado entre as partes contém cláusula expressa de fiança, por meio da qual os apelantes Tenisson José Pesca e Lucilene Fachetti Pesca assumiram a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contraída pela empresa Initio Indústria de Confecções LTDA. A fiança, conforme dispõe o artigo 818 do Código Civil, caracteriza-se como garantia pessoal, na qual os fiadores obrigam-se pelo pagamento da dívida caso o devedor principal não cumpra com suas obrigações.

O contrato em análise é claro ao estipular que os fiadores respondem pelo débito “(...) quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se realizarem, conforme previsto na Cláusula ‘Renovação do Contrato’” (Cláusula Trigésima Segunda – id. 11410999), não havendo qualquer limitação quanto à necessidade de assinatura em todas as propostas subsequentes de utilização do crédito.

Em outras palavras, a responsabilidade do fiador não exige sua anuência posterior para a prorrogação contratual, quando esta está prevista expressamente no instrumento original, sendo desnecessária nova manifestação.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. APELO (1). JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397 DO CC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO INADIMPLIDA. APELO (2): RESPONSABILIDADE DO FIADOR NA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PREVISTA EXPRESSAMENTE NO INSTRUMENTO. ANUÊNCIA POSTERIOR. DESNECESSIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS COM A INICIAL. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DA CONTA VINCULADA QUE É SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO. SÚMULA 539 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISTOS NAS “PROPOSTAS” DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO, INTEGRANTES DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO VERIFICADA. APELO (3). RESPONSABILIDADE DO FIADOR NA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PREVISTA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS FIADORES NAS “PROPOSTAS”. IRRELEVÂNCIA. ASSINATURA NO CONTRATO QUE SE ESTENDE ÀS “PROPOSTAS”. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSOS DOS DEVEDORES NÃO PROVIDOS. (TJ-PR - APL: 00075732420158160170 Toledo 0007573-24.2015.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 25/02/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

Vale observar, também, que o artigo 819 do mesmo diploma legal dispõe que a fiança deve ser interpretada restritivamente, mas tal restrição refere-se à extensão da obrigação assumida, e não à necessidade de anuência a cada movimentação financeira subsequente. Assim, uma vez que os apelantes assinaram o contrato principal como fiadores, resta evidente sua vinculação à integralidade da obrigação, independentemente da forma como os valores foram utilizados.

Ainda que aleguem a inexistência de prova da efetiva liberação dos valores, tal argumentação se revela infundada, pois os documentos juntados aos autos pelo Banco do Brasil comprovam a disponibilização dos recursos, conforme demonstrado pelo contrato de abertura de crédito e pelas propostas de utilização de crédito assinadas. A sentença de primeiro grau analisou detidamente tais documentos e concluiu que os valores foram regularmente liberados e utilizados pela empresa devedora, inexistindo nos autos elementos probatórios que infirmem tal conclusão.

No que tange à suposta abusividade da cobrança de juros, também não há razões para reforma da sentença. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo permitida a livre pactuação das taxas de juros, salvo nos casos em que reste comprovada a abusividade manifesta.

No caso dos autos, tal como apontado na r. sentença, a taxa de juros aplicada varia entre 1,63% e 1,89% ao mês, patamar compatível com as taxas médias praticadas pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. Portanto, não se verifica qualquer desproporção capaz de justificar a intervenção judicial para redução dos encargos contratuais, especialmente diante da inexistência de prova de onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional para a instituição financeira.

Ademais, vale observar que O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, já decidiu que a capitalização dos juros em contratos bancários é permitida, desde que expressamente acordada entre as partes e que o contrato tenha sido firmado após a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.963-17/2000. E, no caso em voga, o contrato foi firmado em Agosto de 2019 e a capitalização dos juros foi prevista de forma expressa no contrato, na cláusula Décima Quinta, sendo válida a cobrança de juros capitalizados

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que a responsabilidade dos fiadores está claramente prevista no contrato, a liberação dos valores foi devidamente comprovada e as taxas de juros aplicadas estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.